Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700963-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA RESENDE AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios, opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, contra a decisão de ID 70315417, a qual provimento ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante, LUCIANO DA SILVA RESENDE. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão quanto à ausência de manifestação pela decisão sobre a inexistência de comprovação do comprometimento da subsistência do autor. Sustenta, ainda, que a renda líquida declarada pela parte é superior a quatro salários-mínimos, patamar acima da média da população brasileira, revelando-se incompatível com a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 70734420). Contrarrazões no ID 71131638. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada deu provimento ao agravo de instrumento interposto para assegurar a gratuidade de justiça em favor do recorrente pessoa física em situação de superendividamento (ID 70315417). Apesar dos argumentos apresentados pelo embargante, a decisão asseverou, expressamente, que, embora a documentação juntada aos autos revele remuneração elevada do requerente, necessário haver apreciação à luz do caso concreto. Nessa linha, o ato judicial prolatado destacou (ID 70315417): “No caso dos autos, o contracheque do mês de setembro de 2024 do agravante informa rendimento no valor bruto de R$ 17.471,36, em decorrência do exercício do cargo de Primeiro Sargento e Segurança de Pessoal na Polícia Militar do Distrito Federal, registrando o valor líquido de R$ 7.179,25, após os descontos obrigatórios e o pagamento de 15 (quinze) parcelas de empréstimos consignados (IDs 215606044 e 215607150). Verifica-se, ainda, a ocorrência de decréscimo de outros 3 (três) contratos de empréstimos com desconto em conta corrente (IDs 215607178 e 215607180), resultando na renda final indicada de R$ 6.746,29, a qual está comprometida com despesas de água, luz, plano de saúde, alimentação, indispensáveis à sobrevivência do indivíduo e de sua família. Nesse quadro, malgrado se possa considerar a remuneração da parte elevada, a situação deve ser apreciada a luz do caso concreto, sendo imprescindível realizar o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas mensais realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.” -g.n. Assim, inexistem os vícios apontados pelo embargante, pois tanto sobre as condições financeiras do ora embargado quanto acerca da consequente impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência houve a devida análise e ponderação, não podendo a circunstância de possuir o solicitante “renda superior a quatro salários-mínimos, patamar acima da média da população brasileira” ser fundamento isolado a embasar eventual indeferimento do pleito, ao contrário do que tenta fazer crer o banco embargante. Do que se infere, o recorrente pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Outrossim, deve-se frisar que a simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso, para o acolhimento do recurso, que o julgado embargado incida em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ressalta-se, ainda, ser consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). De toda forma, reputa-se prequestionada a matéria mencionada pelo recorrente. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno interposto (ID 70686055). Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator